Tribunal: TJSP
Processo: 1018934-35.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO - A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, com deliberação de

Ementa:
PROCESSO - A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, com deliberação de rejeição da pretensão ou defesa da parte, fundamentada em falta de prova de fato alegado - Como, na espécie, (a) a alegação da parte ré reconvinte de que o defeito de serviço da autora reconvinda reconhecido na r. sentença, consistente no armazenamento das mercadorias transportadas em temperaturas superiores às recomendadas pelo fabricante, ensejou prejuízos financeiros, compreende relevante questão de fato controvertida, passível de ser dirimida pela prova oral, tempestivamente requerida, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide, com procedência da ação de cobrança e improcedência da reconvenção, sem permitir a produção de prova oral, implicou em cerceamento de defesa - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de prova oral.
Recurso provido.